Tribunal: TJDFT
Processo: 0716938-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA DETERMINADA EM OUTRO JULGADO. SUSPENSÃO DA CNH. PRECLUSÃO. REAVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL DEPENDENTE DE HABILITAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RETIRADA PROVISÓRIA DA RESTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto em desfavor da decisão que indeferiu pedido de retirada de restrição da CNH do devedor, anteriormente suspensa como medida coercitiva no Cumprimento de Sentença. O agravante alega necessidade da CNH para o exercício de sua função profissional como Supervisor Volante, atividade que exige deslocamentos constantes na condução de veículo automotor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As controvérsias enfrentadas foram: (i) se a suspensão da CNH como medida executiva atípica já determinada pela Instância Superior é passível de reavaliação; (ii) se a manutenção da medida compromete direitos fundamentais do devedor; (iii) se é razoável a retirada provisória da restrição, à luz dos princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC exigem fundamentação adequada, observância ao contraditório e respeito à proporcionalidade, efetividade da execução e menor onerosidade. 4. A decisão anterior que determinou a suspensão da CNH previu expressamente a possibilidade de revisão, caso demonstrada a essencialidade do documento para o exercício de atividade profissional; não havendo óbice na apreciação da matéria porventura ocasionado pela preclusão. 5. A manutenção da restrição compromete o direito fundamental ao trabalho do devedor, podendo inviabilizar sua renda e sustento; inclusive podendo vir a eventualmente prejudicar o adimplemento da própria obrigação perseguida na demanda. 6. A retirada da suspensão, ainda que não definitiva, atende ao princípio da menor onerosidade e preserva a dignidade do devedor, sendo mais útil e eficaz na situação concreta analisada. 7. Em observância a determinação constante no v. Acórdão no 1.329.068, da Lavra desta Eg. 5a Turma Cível, a medida, ora determinada, deverá ser reavaliada pelo juízo de origem, a cada ano, conforme as circunstâncias concretas existentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido em parte. Determinada a retirada provisória da restrição de suspensão da CNH do devedor, com reavaliação periódica pelo juízo de origem.
Tese de julgamento: 1. A suspensão da CNH como medida executiva atípica pode ser revista quando demonstrado que compromete o exercício profissional do devedor. 2. A reavaliação periódica da medida assegura a proporcionalidade e o equilíbrio entre o interesse do credor e os direitos fundamentais do devedor.
Dispositivos citados: CPC, arts. 139, IV, 805 e 8o. Jurisprudência citada: STJ, REsp 1.894.170/RS, Min. Nancy Andrighi, DJe 12/11/2020; TJDFT, Acórdãos 2.010.785/2025, 1.187.815/2019.